Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015236-94.2020.8.11.0000
Impetrante: Alessandra Gomes da Silva
Paciente: José Neto Ferreira de Andrade
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Neto Ferreira de Andrade, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Depreende-se dos autos que o paciente figura como réu na Ação Penal n. 0010954-12.2017.8.11.0040, em trâmite perante aquele juízo, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 2o, inciso I, e 307 do Código Penal.
Em síntese, a impetrante sustenta: I – que o reconhecimento do paciente pela vítima, no curso do inquérito, foi realizado em desconformidade com a sistemática estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que os investigadores de polícia teriam se limitado a encaminhar ao ofendido, via WhatsApp, fotografias e arquivos de áudio com a voz de José Neto; II – que a expedição da carta precatória para a oitiva do ofendido não observou o Manual de Padronização de Rotinas das Secretarias Judiciais de Mato Grosso, na medida em que não foi acompanhada de fotografias do acusado para ratificação do reconhecimento extrajudicial; e III – que a defesa nem sequer foi intimada acerca da audiência em que seria inquirida a vítima.
Aduz ainda que, ao requerer a anulação da solenidade mencionada ao impetrado, este consignou, simplesmente, que caberia à defesa providenciar a apresentação de fotografias do paciente para comprovar a sua alegação de equívoco no reconhecimento.
Argumenta que os atos em comento são, portanto, nulos, e submetem o paciente a inequívoco constrangimento ilegal, razão pela qual o trâmite processual deve ser sobrestado até que este Tribunal se pronuncie em definitivo sobre as questões ora suscitadas.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a suspensão da ação penal, e, no mérito, a anulação do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, bem como da oitiva judicial do ofendido.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que o procedimento estabelecido no CPP para o reconhecimento de pessoas tem caráter meramente recomendatório, não se exigindo demasiada formalidade para a realização de diligência dessa natureza, sobretudo na etapa investigatória da persecutio criminis, quando o objetivo precípuo é a identificação do autor do delito. Nessa linha intelectiva, a utilização de recursos tecnológicos contemporâneos, como a apresentação de fotografias do suspeito à vítima por meio de aplicativo de mensagens, revela-se instrumento idôneo para a eficiente atuação do órgão responsável pela apuração dos fatos.
Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, quando não observado, por si só, não induz à nulidade da prova produzida. Tal norma tem caráter de orientação às autoridades que devem velar pelo não induzimento das testemunhas, contudo, a diligência pode ser adaptada às circunstâncias do caso concreto.
(...)” (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 108.498/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 19.3.2019; data da publicação: 28.3.2019).
De igual modo, entendo que, ao menos em princípio, a simples inobservância de disposições contidas no Manual de Padronização de Rotinas das Secretarias Judiciais de Mato Grosso não tem o condão de ensejar nulidade processual, por configurar mera irregularidade, cabendo à parte interessada, quando muito, demonstrar o prejuízo suportado, o que não se verifica de plano. Outrossim, deve-se registrar que a simples ratificação do reconhecimento extrajudicial não implica a realização de um novo reconhecimento; basta que a vítima ou testemunha confirme, sob o crivo do contraditório, que o ato foi efetivamente realizado na forma em que consta dos autos.
Finalmente, no tocante à alegada ausência de intimação da defesa para participar da oitiva da vítima na Comarca de Colniza/MT, observo que a matéria não foi submetida ao crivo do impetrado na petição de Id. n. 51143961, pp. 109-123 (fls. 134-141 dos autos de origem), limitando-se a defesa a impugnar, naquela oportunidade, o reconhecimento extrajudicial e o não encaminhamento das fotografias do paciente ao juízo deprecado. Nesse contexto, parece-me que o enfrentamento da questão, por ora, caracterizaria supressão de instância. Além disso, constata-se que foi nomeado defensor dativo para atuar na mencionada solenidade (Id. n. 51143961, pp. 5-6), de modo que a verossimilhança do constrangimento ilegal narrado na exordial não se apresenta com a clareza necessária para a concessão da tutela de urgência.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, em especial no que diz respeito à alegada ausência de intimação da defesa acerca da oitiva do ofendido no juízo deprecado.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator